Tribunal: TJMT
Processo: 1003690-13.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003690-13.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 441.955.911-04 (RECORRENTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), LUAN CORREA - CPF: 055.808.961-58 (RECORRENTE), VANDERLEI OLIVEIRA - CPF: 017.827.308-26 (RECORRIDO), LAZARO PAULO ESCANHOELA JUNIOR - CPF: 984.163.168-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 425.984.238-28 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO BAGATIN RIBEIRO - CPF: 497.885.028-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA (ART. 138 DO CÓDIGO PENAL), DIFAMAÇÃO (ART. 139 DO CÓDIGO PENAL) E INJÚRIA (ART. 140 DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE.
MANUTENÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
FATO CONEXO COM O APURADO EM INQUÉRITO POLICIAL QUE INVESTIGA A PRÁTICA DE ESTELIONATO, DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DOMICÍLIO DA VÍTIMA (ART. 70, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“Nos termos do § 4º do art. 70 do Código Penal, acrescentado pela Lei n. 14.155/2021, a competência para o processamento e o julgamento dos crimes de estelionato, quando praticados mediante depósito, emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, será definida pelo local do domicílio da vítima. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a lei processual tem aplicação imediata, mesmo que os fatos tenham ocorrido antes da lei nova, motivo pelo qual, diante da alteração legislativa que criou hipótese específica de competência no caso de crime de estelionato, deve ser reconhecida a competência do Juízo do domicílio da vítima.” (...) (AgRg no CC n. 196.475/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 21/6/2023).

2.

Dito isso, o inquérito policial estava em curso quando a alteração legislativa passou a viger, ou seja, quando ainda não havia denúncia, sendo que a vítima do suposto estelionato é domiciliada em Cubatão/SP. Ademais, destaca-se que a queixa-crime não havia sido recebida à época da vigência da norma, de tal maneira que, adotando o entendimento esposado no parecer do Ministério Público, conclui-se que a Cubatão/SP é competente para processamento e julgamento da ação penal privada, ante o reconhecimento da conexão com os autos 0017238-59.2019.8.11.0042

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Reginaldo Luiz de Almeida Ferreira contra decisão proferida pelo juízo da 8ª vara criminal de Cuiabá/MT, no bojo da ação penal privada movida contra Vanderlei Oliveira, por calúnia (art. 138 do Código Penal), difamação (art. 139 do Código Penal) e injúria (art. 140 do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal). No caso, verificou-se que os delitos apurados guardam relação com os fatos do inquérito policial 0017238-59.2019.8.11.0042, pelo que foram reunidos para evitar decisões contraditórias, para após serem remetidos para o juízo competente de Cubatão/SP (ID 173707901).

Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
tempestivamente. Desta feita, em síntese, sustenta:
a)
manutenção da competência pelo
perpetuatio jurisdictionis
(ID 173707907).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 173707926). Ato contínuo, em fase de retratação, o juízo reexaminou a questão decidida e concluiu por sua manutenção (ID 173707924), tendo a Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do recurso (ID 178554654).

V O T O R E L A T O R

De início, tem-se que o inquérito policial 0017238-59.2019.8.11.0042 foi instaurado em 04 de abril de 2019 para apurar a suposta prática de estelionato por Reginaldo Luiz de Almeida Ferreira, ora recorrente. Ato contínuo, em 15 de setembro de 2020, aquele tomou conhecimento acerca da investigação contra ele feita, a pedido do recorrido, propondo então a presente ação penal privada em seu desfavor – em verdade, os fatos apurados no procedimento policial e na queixa-crime são conexos, porque a prova do estelionato poderá influenciar na prova, em tese, de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), que seria fruto da acusação daquele delito, não apreciada pelos fundamentos e elementares trazidos pela defesa.

Nesta senda, esta queixa-crime foi distribuída para a 10ª vara criminal de Cuiabá/MT enquanto o inquérito policial tramitava perante a 8ª vara criminal da mesma comarca, sendo então reconhecida a conexão entre elas, declinando o primeiro juízo da competência para processar e julgar o feito em razão da prevenção. Após, o juízo em tese competente também declinou de sua jurisdição em favor de alguma das varas criminais de Cubatão/SP, em razão da superveniência da Lei 14.155/21, que alterou o critério legal do crime de estelionato.

Nesse sentido, há competência específica do foro do domicílio da vítima ou, em sua pluralidade, pela prevenção, no caso de estelionato praticado mediante depósito, transferência de valores ou cheque sem provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado (art. 70, § 4º do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 14.155/21), não se aplicando a hipótese prevista para casos de incerteza quanto aos limites territoriais de duas ou mais jurisdições ou quanto a consumação do crime em divisa de duas ou mais jurisdições (art. 70, § 3º do Código de Processo Penal). Com efeito, a novidade legislativa aplica-se imediatamente, por se tratar de norma processual, ainda que os fatos tenham sido anteriores à nova lei, não se aplicando às ações penais em curso no momento da vigência da norma, pois, nessa hipótese sim vigora o princípio da perpetuação da jurisdição (art. 43 do Código de Processo Civil e art. 3º do Código de Processo Penal):

(...)
Nos termos do § 4º do art. 70 do Código Penal, acrescentado pela Lei n. 14.155/2021
, a competência para o processamento e o julgamento dos crimes de estelionato, quando praticados mediante depósito, emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, será definida pelo local do
domicílio da vítima
.
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior
,
a lei processual tem aplicação imediata, mesmo que os fatos tenham ocorrido antes da lei nova, motivo pelo qual, diante da alteração legislativa que criou hipótese específica de competência no caso de crime de estelionato, deve ser reconhecida a competência do Juízo do domicílio da vítima
. (...) (AgRg no CC n. 196.475/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023,
DJe de 21/6/2023
).

Dito isso, o inquérito policial estava em curso quando a alteração legislativa passou a viger, ou seja, quando ainda não havia denúncia, sendo que a vítima do suposto estelionato é domiciliada em Cubatão/SP. Ademais, destaca-se que a queixa-crime não havia sido recebida à época da vigência da norma, de tal maneira que, adotando o entendimento esposado no parecer do Ministério Público, conclui-se que a Cubatão/SP é competente para processamento e julgamento da ação penal privada, ante o reconhecimento da conexão com os autos 0017238-59.2019.8.11.0042.

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto e, no mérito, o
desprovejo
, afastando as teses arguidas. Via de consequência, mantenho a decisão guerreada tal qual prolatada, por seus próprios termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023